Tribunal: TJDFT
Processo: 0742316-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Ciente das petições de ID 32940587 e 33053530. Ao analisar a documentação acostada nos IDs 32940588 a 32940592, não é possível constatar o alegado descumprimento da decisão liminar (ID 31751052) deferida em favor da agravante, dado que, conforme movimentação do dia 11/02/2022, cerca de 28% do salário da agravante foi debitado pela agravada para fins de cobertura de saldo devedor (salário: R$6.058,73 – débito: R$1.696,44). Ademais, a decisão liminar de ID 31751052, cujo cumprimento é requerido pela agravante, determinou que a suspensão temporária, até o julgamento da controvérsia no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085), dos descontos na conta corrente da Agravante que, globalmente, ultrapassarem o limite de a 30% (trinta por cento) de seus vencimentos líquidos, considerando, para tanto, a soma das parcelas dos contratos de empréstimos e dos descontos consignados em folha de pagamento. Portanto, em princípio, não há vedação ao desconto do referido percentual sobre remuneração decorrente do recebimento do 13o salário, parcela que ostenta natureza remuneratória, conforme já se manifestou esta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANTECIPAÇÃO DO 13o SALÁRIO. DÉBITO INTEGRAL EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS SOBRE O 13o SALÁRIO. POSSIBILIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. DESCONTOS LÍCITOS. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato firmado de antecipação de 13o salário se difere do contrato de mútuo padrão, pois a parcela a ser descontada é única, o que destoa dos demais contratos de mútuo, em que a disponibilização imediata do numerário e o desconto do valor do empréstimo é parcelado mensalmente, por um período determinado. 2. É da própria natureza do contrato de antecipação do 13o salário a sua retenção integral quando do depósito pela fonte pagadora, haja vista que incide exatamente sobre o 13o salário antecipado, e não sobre as demais remunerações do servidor, não afetando a subsistência do consumidor. 3. Não há vedação à incidência de descontos de empréstimos sobre o 13o salário, que tem natureza remuneratória, conforme entendimento consolidado no STJ. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. (Acórdão 1140247, 07109362720178070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 11/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, mantenho inalterados os termos da decisão liminar de ID 31751052. Aguarde-se o julgamento do REsp. n.o 1.863.973/SP (Tema 1085), conforme determinado na decisão de ID 32856507. Intime-se. Publique-se.